Tribunal: TJBA
Processo: 0501272-81.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501272-81.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO DE JESUS LUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
NÃO P
ROVIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO
.

ACERVO PROBATÓRIO COESO, HARMÔNICO E CONTUNDENTE ACERCA DA
PRÁTIC
A
DO
S
CRIME
S
PELO RECORRENTE.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DELINEADA 61, INCISO II, “E”, DO C
ÓDIGO PENAL P
ROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CRIME PRATICADO CONTRA A
COMP
A
NHEIRA
. VEDAÇÃO DA ANALOGIA IN MALAM PARTEM. REDUÇÃO DA P
ENA APLICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Trata-se de recurso interposto pelo Réu, condenado pela
prática do
s
cr
ime
s
delineado
s
no

arts
. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e art. 147, com a incidência da agravante do art. 61, II, “e”, ambos do Código Penal.

II - Irresignado, o Réu interpôs o presente apelo, requerendo, em sede de razões recursais, a sua absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de insuficiência do acervo probatório para embasar a sentença condenatória. De forma subsidiária, pleiteia a exclusão da agravante insculpida no art. 61, II. “e”, do CP, com a consequente redução da pena.

III - Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas tanto em relação ao crime de ameaça, quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, através das declarações da Vítima e do interrogatório do Recorrente em sede inquisitorial, no qual confessa ter ido até a casa da Ofendida, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

IV -
Acerca dos delitos praticados em contexto de violência doméstica, impõe-se conferir especial credibilidade à palavra da vítima, que prevalece sobre a negativa do agente. Isso porque tais crimes quase sempre ocorrem sem a presença de testemunhas, uma vez que que as agressões, físicas ou verbais, ocorrem, em sua maioria, na intimidade domiciliar e conjugal dos envolvidos.

V -
Além disto, restou evidenciado que a conduta praticada pelo Apelante é típica, estando dolo plenamente demonstrado, não merecendo acolhimento as pretensões defensivas em sentido contrário.
Sobre a matéria, entende-se que, de referência ao elemento subjetivo do crime de ameaça, para a consumação do delito, é suficiente que o dolo do ofensor tenha a finalidade de causar temor a vítima, de forma que a intenção de concretizar o mal prometido é prescindível. Frise-se, ainda,
que o crime de
ameaça
consiste em
delito formal
.

VI -
Especificamente acerca do crime delineado no art. 24-A da Lei 11.340/06, importa consignar que, a despeito do alegado pelo Apelante, as medidas protetivas de urgência estavam em vigência, não havendo qualquer notícia de sua revogação ou expiração.
Sobre a vigência das referidas medidas, registre-se que possuem validade enquanto perdurar a situação de perigo, de forma que a decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus. Logo, não havendo, à época dos fatos, qualquer notícia da revogação ou expiração das medidas protetivas impostas, conclui-se que estavam em vigência.

VII -
Feitos os devidos registros, diante da análise do acervo probatório colacionado aos autos, conclui-se que, no dia 12 de agosto de 2019, mesmo tendo ciência da vigência de medidas protetivas de urgência, o Réu dirigiu-se até a casa da Vítima, e proferiu, ameaças de morte contra ela, fato que ensejou grande temor na Ofendida, inclusive em razão do histórico de agressividade do Recorrente, levando-a buscar a Autoridade Policial.
Assim, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, entende-se que os elementos de convicção colhidos em Juízo autorizam a condenação do Paciente pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Por todo o exposto, considerando a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, nega-se provimento ao pleito de absolvição, mantendo-se a condenação do Apelante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e art. 147 do Código Penal.

VIII -
Da dosimetria da pena. em síntese, o Réu pugna pelo afastamento da agravante delineada no art. 61, II. “e”, do Código Penal, aplicada em relação ao crime de ameaça, tendo em vista que não era casado com a Vítima. Sobre a matéria, entende-se a agravante prevista no art. 61, II. “e”, do Código Penal não pode ser aplicado no caso de crime praticado contra a companheira, sob pena de haver analogia in malam partem, vedada em nosso ordenamento jurídico.
Destarte, afasta-se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II. “e”, do Código Penal, com a consequente redução da pena definitiva.

IX -
Por todo o exposto, concede-se parcial provimento ao apelo interposto pelo Réu, tão somente para afastar a aplicação da agravante delineada no art. 61, II, “e”, do Código Penal ao crime de ameaça, com a consequente redução da pena definitiva, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

APELAÇÃO -
PROVIMENTO PARCIAL

AP Nº
0501272-81.2019.8.05.0004

–
ALAGOINHAS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501272-81.2019.8.05.0004
,
da Comarca de
Alagoinhas
/
BA, sendo Apelante
DANILO DE JESUS LUZ

e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembar
gadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar parcial
provimento
ao
recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator